Tribunal: TJES
Processo: 5000223-96.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000223-96.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAURICIO GONCALVES ROELES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000223-96.2019.8.08.0002

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECDO.: MAURICIO GONÇALVES ROELES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. REQUERIMENTO DE ATIVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA QUE REALIZOU A INSTALAÇÃO EM RELÓGIO ERRADO. RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR. PRAZOS NÃO CUMPRIDOS PELA ESCELSA. CONSUMIDOR QUE FICOU POR DIAS SEM ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA INDEVIDA. DANO MORAL EXISTENTE.
QUANTUM
FIXADO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PEDIDO DE REFORMA FEITO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 6952156).

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6952162), com registro de que passou a ser assistido por advogado (dativo - Id. 6952141) 11 meses após a realização da audiência de conciliação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6952156) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7031341), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo deferida, e condeno a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor do autor, sendo devidamente atualizado a partir desta data. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15”.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e requerimento de concessão de tutela de urgência, ajuizada pelo sr. Mauricio Gonçalves Roeles. Narra o autor que, no dia 03/04/2019, formulou, perante a EDP, requerimento para que a concessionária realizasse a instalação de energia elétrica na sua nova residência. Assim, prepostos da pessoa jurídica lhe forneceram um prazo de 03 dias para cumprir a diligência, no entanto, quando compareceram no local especificado pelo consumidor, os funcionários da concessionária realizaram a instalação em relógio diverso do informado pelo consumidor. Ou seja, ativaram a energia elétrica em apartamento de terceiro.

Ao realizar reclamação perante a Escelsa, o requerente tomou ciência de que teria que aguardar mais um dia, prazo esse que também não foi cumprido pela pessoa jurídica. Após diligenciar perante o Procon, recebeu novamente outro prazo, dessa vez de 03 dias, o que também não foi respeitado pela EDP. Nessa ótica, o consumidor ficou por todo esse período sem energia elétrica em sua residência, razão pela qual postula a concessão de tutela de urgência para que a concessionária realize o religamento da energia elétrica, bem como a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de reparação moral.

Tutela de urgência deferida no Id. 6951758.

Ao julgar a demanda, o Juízo
a quo
reconheceu a existência de conduta indevida praticada pela fornecedora de serviços, uma vez que sequer juntou aos autos qualquer documento que atestasse a legalidade de sua conduta. Com efeito, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, bem como reconheceu a existência de lesão moral, condenando, assim, a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a Escelsa alega que não cometeu qualquer conduta indevida, uma vez que cabia à parte recorrida a adequação das instalações de forma a possibilitar a ativação da energia elétrica. Além disso, sustenta que agiu no exercício regular de direito, e que não há, nos autos, qualquer prova de dano amargado pelo recorrido, uma vez que a experiência vivenciada pelo consumidor se trata de mero dissabor. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte ex adversa, para comprovação fática de seus direitos.

O fato alegado pelo consumidor é que prepostos da recorrente realizaram a instalação da energia elétrica em relógio diverso daquele referente ao apartamento do recorrido. Este logrou êxito em comprovar que houve equívoco por parte da concessionária, conforme se observa das imagens juntadas no Id. 6951754. Da análise do documento mencionado, é possível observar que a instalação foi realizada no relógio de n° 202, porém, o relógio da unidade do consumidor é o de n° 301.

Apesar de a recorrente alegar a legalidade na forma como atuou no presente caso, fato é que sequer apresentou nos autos qualquer prova de que realizou a instalação no relógio correto ou que agiu de maneira diligente com vista a resolver o problema do recorrido da forma mais rápida possível. Na verdade, o que se observa é que o consumidor somente teve sua energia ativada quando do deferimento da tutela de urgência (Id. 6951758). Nessa ótica, conclui-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo consumidor (art. 373, II, do CPC/15).

Com efeito, resta configurada a conduta indevida praticada pela recorrente, uma vez que, além de não se atentar na realização da diligência no relógio correto, agiu com desídia na correção do equívoco cometido por ela, ainda que o recorrido tenha realizado diversos requerimentos administrativos. Assim,
voto pela manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a existência de conduta indevida praticada pela Escelsa e confirmou em sentença a tutela provisória anteriormente deferida
.

Com relação à existência ou não de lesão moral, há que se destacar que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial a todas as pessoas, uma vez que se relaciona diretamente com a sobrevivência de forma digna. Dessa forma, restou comprovado nos autos que o recorrido ficou por quase um mês sem ter o seu problema resolvido, ou seja, ficou por dias sem energia elétrica, situação essa que causa enormes prejuízos, sobretudo no caso de alimentos que devem ser conservados em temperaturas significativamente baixas. Dessa forma, a situação vivenciada pelo recorrido extrapola a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual entende-se pela presença de lesão moral e, consequentemente, do dever de indenizar.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, bem como deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido. Isso sem que o valor fixado a título de reparação importe em enriquecimento sem causa para o ofendido. No caso dos autos, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo aos requisitos acima destacados. Nesse sentido,
voto pela manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a existência de lesão imaterial e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação moral.

Por fim, é importante destacar que, em sede de contrarrazões (Id. 6952162), o recorrido pleiteia a majoração do
quantum
devido a título de indenização, no entanto, essa não é a via correta para a realização de pedido dessa natureza. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão. Nestes termos, não há que se falar em deferimento do pedido em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)